Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENTES. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
1. Comprovada a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri.
2. Na fase de pronúncia, inexistindo prova inequívoca da ausência do dolo eventual no sentido de que o acusado não tinha a intenção de matar ou não tenha assumido esse risco com sua conduta, ou ainda a comprovação de que tenha ocorrido a desistência voluntária, incabível a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri.
3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença das qualificadoras do motivo fútil, do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio (incisos I e IV do §2o, e inciso I, do §2o-A, todos do artigo 121 do Código Penal), impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre ela o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento.
3. Recurso conhecido e não provido.